Tribunal: TJSP
Processo: 1012110-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito –Pedido da autora para que as tarifas TUST e TUSD não sejam incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica – O C. STJ, no julgamento do Tema no 986, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito –Pedido da autora para que as tarifas TUST e TUSD não sejam incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica – O C. STJ, no julgamento do Tema no 986, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – Modulação dos efeitos da decisão, fixado na data de 27.03.2017, quando houve a publicação do acórdão de julgamento da Primeira Turma – No caso dos autos, a liminar foi concedida após a data, de modo que não foi alcançada pela modulação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.